Tribunal: STM
Processo: 7000662-80.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. PRELIMINAR. DEFESA. MATÉRIA DOS AUTOS. COGNIÇÃO INTEGRAL. FUNDAMENTAÇÃO. CARÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDUTA DO ACUSADO. TIPICIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO. CRIME CONSUMADO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DANO. PRESENÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A não especificação da matéria que eventualmente poderia ser excluída do exame da Corte pelo advento da preclusão impede o conhecimento de preliminar que objetiva discutir o alcance da cognição do recurso de apelação. Preliminar não conhecida por unanimidade. Os fatos trazidos no caderno processual constituem hipótese de crime consumado, e não de delito tentado. Por essa razão, é despicienda a discussão acerca da virtual capacidade de que o documento contrafeito detinha para, falseando a realidade, promover a alteração ilícita do substrato fático-jurídica almejado pelo agente, uma vez que é inconteste que tal objetivo foi alcançado. A conduta do Acusado de falsificar documento com o fim de usufruir de dispensa médica a que não faz jus é demasiadamente gravosa para que seja tida como insignificante. Apelo defensivo desprovido por unanimidade.

Inteiro teor:
06/09/2023, 23:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591244096209&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/08/2023
A 10/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000662-80.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: LUCAS DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DESPROVER O APELO
DEFENSIVO PARA MANTER A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

06/09/2023, 23:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591244096209&evento=72169...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

06/09/2023, 23:53
:: 40001354321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000662-80.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: LUCAS DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. PRELIMINAR.
DEFESA. MATÉRIA DOS AUTOS. COGNIÇÃO INTEGRAL.
FUNDAMENTAÇÃO. CARÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. CONDUTA DO
ACUSADO.
TIPICIDADE.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
VERIFICAÇÃO. CRIME CONSUMADO. ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
DANO.
PRESENÇA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. APELO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A não especificação da matéria que eventualmente poderia ser excluída do exame
da Corte pelo advento da preclusão impede o conhecimento de preliminar que
objetiva discutir o alcance da cognição do recurso de apelação. Preliminar não
conhecida por unanimidade.
Os fatos trazidos no caderno processual constituem hipótese de crime consumado, e
não de delito tentado. Por essa razão, é despicienda a discussão acerca da virtual
capacidade de que o documento contrafeito detinha para, falseando a realidade,
promover a alteração ilícita do substrato fático-jurídica almejado pelo agente, uma
vez que é inconteste que tal objetivo foi alcançado.
A conduta do Acusado de falsificar documento com o fim de usufruir de dispensa
médica a que não faz jus é demasiadamente gravosa para que seja tida como
insignificante.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não
7000662-80.2022.7.00.0000
40001354321 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:53
:: 40001354321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
2/11
conhecer a preliminar defensiva de devolução plena da matéria de fato e de direito
discutida na primeira instância. No mérito, por unanimidade, em desprover o apelo
defensivo para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença.
Brasília, 07 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União (evento 1, doc. 3) contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 20/6/2022, que condenou o
Soldado Fuzileiro Naval LUCAS DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA, como
incurso no crime de falsificação de documento, capitulado no artigo 311 do CPM, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis e com o direito de
apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual
cumprimento da pena (evento 1, doc. 2).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 27/1/2022, nos
seguintes termos (evento 1, doc. 1):
Consoante apurado no IPM em epígrafe, o denunciado, no dia 09/06/2021,
apresentou à sala de estado de sua OM uma papeleta de dispensa médica
homologada pelo Ten médico Diego, sendo dispensado do expediente naquele dia.
Posteriormente, no dia 18/06/2021, o denunciado exibiu a Primeiro-Tenente (RM2-
CD) Tatiane Teixeira da Silva, Oficial de Serviço do Grupamento de Fuzileiros
Navais do Rio de Janeiros, uma papeleta de dispensa médica de serviço,
homologada pelo Ten Diego, com o seguinte teor:
(...)
Ocorre que, após a liberação do militar do serviço, do dia 18/06/2021, a Ten
Tatiana Teixeira, do Serviço de Saúde da OM, solicitou que o denunciado trouxesse
o atestado médico original, fato ocorrido, no dia 23/06/2021.
Ao ser indagado sobre a homologação da dispensa médica em questão, o Ten Diego
afirmou não ter dispensado o ora imputado na referida data.
Laudo pericial concluiu que o atestado de dispensa médica apresentado pelo
denunciado era falso, tendo este se utilizado da modalidade de falsificação servil,
ou seja, o agente se vale de um modelo de documento e o copia servilmente. No
caso, o denunciado realizou uma transferência de imagem da papeleta médica, do
dia 09/06/2021, por meio eletrônico, para obter dispensa do serviço do dia
18/06/2021.
7000662-80.2022.7.00.0000
40001354321 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:53
:: 40001354321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
3/11
Em seu depoimento, o denunciado assentiu que falsificou papeleta médica, datada
de 18/06/2021.
Verifica-se, assim, que o denunciado, de forma livre e consciente, falsificou papeleta
de licença médica, iludindo a boa fé da Oficial de Serviço, a qual acreditou que o
referido documento havia sido preenchido e assinado pelo Oficial médico
responsável por homologar as dispensas médicas da OM. Assim, atentou contra a
administração militar.
Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunhas, a
Primeiro-Tenente (RM2-CD) Tatiane Teixeira da Silva e o Segundo-Tenente (RM2-
CD) Diego Vieira Barreto (evento 1, doc. 1).
A Denúncia tomou por base o Inquérito Policial Militar instaurado, em
10/11/2021, pelo Capitão de Mar e Guerra (FN) ANTONIO MARCOS GOMES
FERREIRA, Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro
(GptFNRJ), que designou como Encarregado o CT (FN) BRUNO SALOMÃO
SILVA DE LIMA (Processo nº 7000953-84.2021.7.01.0001, evento 2, doc. 8).
Consta dos autos o Laudo Grafotécnico nº 25/2021, lavrado pelo
Serviço de Polícia Judiciária Militar do 1º Distrito Naval, o qual atestou (Processo nº
7000953-84.2021.7.01.0001, evento 2, doc. 6):
Resposta: Restrito ao universo disponibilizado e as condições do exame, a análise
grafotécnica e documental permite concluir que as Papeletas de dispensa médicas
apresentadas pelo SD-FN 20.1141.41 LUCAS DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA,
Anexo A e Anexo B, divergem na diagramação da tabela, tamanho da fonte,
desalinho no tipo (fonte) do carimbo, repasse por caneta esferográfica de matiz
preta no campo Comandante de Cia/Sargenteante, inversão na ordem das restrições
constantes na tabela de dispensa, ausência do sinal gráfico barra oblíqua (/) entre
as palavras Médico e Cirurgião Dentista. Trata-se de uma falsificação Servil com
transferência de imagem por meio eletrônico, conforme cotejamentos realizados em
ambos os Anexos no item 5 e no subitem 5.1 das páginas 4 e 5 respectivamente
deste Laudo.
(...)
Resposta: Sim, a análise grafotécnica e documental dos Anexos A e B em confronto
com os padrões gráficos fornecidos pelo SD-FN 20.1141.41 LUCAS DOS SANTOS
ALVES DE OLIVEIRA, conclui-se que as mesmas apresentam SIMILITUDES em
seus elementos objetivos e subjetivos nos lançamentos gráficos por caneta
esferográfica de matiz azul, que apontam gênese gráfica compatível com o punho
escritor do mesmo, sendo assim, as papeletas médicas apresentadas pelo sindicado,
tratam-se de uma falsificação servil com transferência de imagem por meio
eletrônico.
7000662-80.2022.7.00.0000
40001354321 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:53
:: 40001354321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
4/11
Em 4/2/2022, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7000087-
42.2022.7.01.0001, evento 1, doc. 2). O Acusado foi citado em 14/2/2022,
oportunidade em que declarou seu interesse em ser assistido pela Defensoria Pública
da União (Processo nº 7000087-42.2022.7.01.0001, evento 15).
Em 8/3/2022, as testemunhas arroladas pelo Parquet foram inquiridas
(Processo nº 7000087-42.2022.7.01.0001, evento 22).
Em 14/3/2022, a Defesa arrolou a Sra. Rosane dos Santos Silva e o Sr.
Carlos Alberto Alves de Oliveira Junior, genitores do Acusado, e, bem assim, o
militar Jansen Marcos Ramos de Paula (Processo nº 7000087-42.2022.7.01.0001,
evento 41).
Em 7/4/2022, os informantes e a testemunha de Defesa foram ouvidos,
mesma oportunidade em que o Acusado foi interrogado (Processo nº 7000087-
42.2022.7.01.0001, evento 57).
As Partes nada requereram no prazo do artigo 427 do CPPM (Processo
nº 7000087-42.2022.7.01.0001, eventos 62 e 63).
Em 18/4/2022, o Ministério Público Militar apresentou suas Alegações
Escritas, requerendo a condenação do Acusado (Processo nº 7000087-
42.2022.7.01.0001, evento 67).
Em 31/5/2022, a Defensoria Pública da União apresentou suas
Alegações Escritas, requerendo a absolvição do Acusado e, subsidiariamente, a
fixação de pena mínima em caso de condenação (Processo nº 7000087-
42.2022.7.01.0001, evento 109).
Em 20/6/2022, foi publicada a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM que, à
unanimidade, condenou o Soldado Fuzileiro Naval LUCAS DOS SANTOS ALVES
DE OLIVEIRA, como incurso no crime de falsificação de documento, capitulado no
artigo 311 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis e
com o direito de apelar em liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para
eventual cumprimento da pena (evento 1, doc. 2).
A intimação acerca da Sentença prolatada foi confirmada para a Defesa
no dia 22/6/2022.
Irresignada, interpôs apelo a Defensoria Pública da União no dia
22/6/2022 (evento 1, doc. 3).
7000662-80.2022.7.00.0000
40001354321 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:53
:: 40001354321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
5/11
Em suas razões, a DPU requer, preliminarmente, a devolução plena da
matéria de fato e de direito discutida na primeira instância e, no mérito, a absolvição
do Acusado, com supedâneo no art. 439, “b”, do CPPM. Aduz, para tanto, a
atipicidade da conduta do Acusado, pela ausência de dano à Administração Militar e
pela constatação de crime impossível. Do mesmo modo, argumenta que o
documento objeto da contrafação, por estar sujeito a verificação, não admite a
falsificação. Ao fim, a Defesa prequestiona a matéria (evento 1, doc. 6).
Em contrarrazões, o Parquet destacou o atino da Sentença, razão pela
qual requereu sua manutenção (evento 1, doc. 7).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo.
Sr. Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo
(evento 6).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o apelo deve ser
conhecido.
Antes de realizar o enfrentamento do mérito do presente feito, faz-se
imperioso analisar matéria preliminar trazida pela Defesa.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE DEVOLUÇÃO PLENA DA MATÉRIA DE
FATO E DE DIREITO DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
A Defensoria Pública da União aduziu (evento 1, doc. 6):
1. Da devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na primeira
instância.
Antes de adentrar os fundamentos do recurso interposto, propugna a defesa pela
devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria de fato e de direito discutida
em primeiro grau de jurisdição, como medida de justiça.
(...)
4. Do Pedido
7000662-80.2022.7.00.0000
40001354321 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:53
:: 40001354321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
6/11
Ante todo o exposto, requer a defesa:
1- seja recebido o presente recurso em ambos os efeitos, reconhecendo-se a
devolução plena a esse Eg. Tribunal de toda a matéria discutida em primeiro grau
de jurisdição;
Pois bem, esta Corte teve, em várias outras ocasiões, a oportunidade de
apreciar idêntico requerimento formulado pela Defensoria Pública em sede
preliminar, momento em que não as conheceu, por entender que a matéria estava
imbricada com a análise do mérito, esclarecendo, ainda, que o efeito devolutivo é
inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios do contraditório e do
devido processo legal.
Outrossim, a matéria devolvida à Corte deve se circunscrever ao
impugnado pelo Apelante, em obediência ao princípio do tantum devolutum
quantum apelattum, que, por sua vez, limita o conhecimento e a análise àquelas
questões que não foram alcançadas pela preclusão. Eventuais nulidades não
atingidas pelo que dispõe o art. 504 do CPPM e que sejam consideradas matérias de
ordem pública deverão ser conhecidas por este Órgão.
Nesse prisma, confiram-se os seguintes julgados:
Apelação nº 144-09.2016.7.07.0007/PE. Relator: Min José Barroso
Filho. Decisão Unânime. Publicação DJE: 26/10/2017; Apelação nº 136-
03.2014.7.07.0007/PE. Relator: Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos.
Publicação DJE: 06/10/2017; Apelação nº 139-84.2016.7.07.0007/PE. Relator Gen
Ex Marco Antônio de Farias. Decisão Unânime. Publicação DJE: 1º/9/2017.
Portanto, como o Apelante não especificou sequer a matéria que
eventualmente poderia ser excluída do exame desta Corte pelo advento de preclusão,
figura a presente preliminar como mera discussão abstrata de Direito, carente, assim,
de um objeto concreto sobre o qual se possa lançar, a título de preliminar ou de
mérito, um legítimo juízo a respeito da necessidade ou da impossibilidade de sua
apreciação em sede de Apelação.
Ante o exposto, não conheço da preliminar, por ausência de objeto.
MÉRITO
A Defensoria Pública da União (evento 1, doc. 3) insurge-se contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª
Auditoria da 1ª CJM, de 20/6/2022, que, à unanimidade, condenou o Soldado
Fuzileiro Naval LUCAS DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA, como incurso no
crime de falsificação de documento, capitulado no artigo 311 do CPM, à pena de 2
7000662-80.2022.7.00.0000
40001354321 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:53
:: 40001354321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
7/11
(dois) anos de reclusão, com o benefício do sursis e com o direito de apelar em
liberdade, fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual cumprimento da
pena (evento 1, doc. 2).
Para tanto, argumenta a Defesa, no mérito, a atipicidade da conduta do
Acusado, pela ausência de dano à Administração Militar e pela constatação de crime
impossível. Do mesmo modo, argumenta que o documento objeto da contrafação,
por estar sujeito a verificação, não admite a falsificação. Ao fim, a Defesa
prequestiona a matéria (evento 1, doc. 6).
A irresignação defensiva não comporta acolhida.
De início, transcreve-se os principais fundamentos levados a efeito
pelo Juízo a quo para condenar o Acusado:
Procedida a instrução criminal, verifica-se que o réu Lucas dos Santos Alves de
Oliveira, interrogado, ao Evento 54, confirma os fatos, dizendo que foi dispensado
no dia 09 de junho e que se utilizou desse documento verdadeiro para fazer um
segundo, o qual foi por ele alterado com o objetivo de permanecer mais dias em sua
residência; que, sendo mensageiro, tinha acesso a todas as dispensas médicas da
CIA, inclusive a dele; alegou que na época estava noivo e passava por um
relacionamento conturbado, beirando ao tóxico, não tendo sido dispensado pelos
seus superiores; que não sabia a dimensão do que havia feito, achando que iria
gerar apenas uma ocorrência.
[...]
Em vista desses depoimentos, claro está que os fatos e suas circunstâncias
ocorreram como narrados no libelo. Igualmente resta evidenciada a materialidade
do delito, diante das informações registradas pelos peritos, no LAUDO PERICIAL,
ao Evento 2, Doc 2, do IPM 7000953-84.2021.7.01.0001, que vale como prova
instrutória, por força do parágrafo único, do Artigo 9º do CPPM, no sentido de que
" verificou-se que a papeleta médica apresentada pelo SD-FN 20.1141.41 LUCAS
DOS SANTOS ALVES DE OLIVEIRA, trata-se de uma falsificação servil com
transferência de imagem por meio eletrônico, e conforme declaração em seu
depoimento o referido indiciado assumiu autoria do fato", atendendo, assim, ao
exigido no Artigo 328 do mesmo Códex: " Quando a infração deixar vestígios, será
indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a
confissão do acusado".
A alegação da Defesa, no sentido de haver falsificação grosseira e, assim o fato ser
atípico, não pode ser acolhida, uma vez que as irregularidades que mencionou,
embora tenham sido reconhecidas pela testemunha 2º Tenente RM2 CD Diego
Vieira Barreto, que havia dispensado o réu no dia 09 de junho, quando apontou, no
documento falso, erros de português, letra diferente da dele, espaçamento também
diferente quanto ao carimbo, não foram elas detectadas de imediato pelo
contramestre no momento da verificação. Assim, não se pode dizer que o erro era
grosseiro, pois ao conhecimento de quem recebeu a papeleta, não pareceu, pois a
7000662-80.2022.7.00.0000
40001354321 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:53
:: 40001354321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
8/11
falsificação só veio a ser notada posteriormente e após algumas diligências. Em
vista disso, a tese do crime impossível sustentada pela douta Defesa não merece
prosperar.
Não é demais lembrar que para a verificação da idoneidade do falsum, leva-se em
conta a experiência do homem médio, como no caso, não de quem está mais em
condições de ter a percepção. Não há de se falar também em princípio da
insignificância por ausência de dano à Administração Militar, vez que, tratando-se
de crime de mera conduta, ou seja, o mero atuar já ofende o bem jurídico tutelado
pela norma penal militar, o dano se configurou inquestionavelmente com o
transtorno causado à Administração Militar com o afastamento do réu mediante
artifício fraudulento.
De outro modo, o dolo, por sinal necessário, em se tratando de crime doloso, como
é o caso, definido no Artigo 33, inciso I, "quando o agente quis o resultado ou
assumiu o risco de produzi-lo", resta cristalinamente evidenciado do acervo
probatório, o que implica na perfeita adequação da conduta do réu ao preceito
repressivo que lhe foi atribuído, "Falsificar, no todo ou em parte, documento
público ou particular, ou alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar: Pena - sendo documento público,
reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular, reclusão, até cinco
anos". Logo, caracterizado está o referido delito, a merecer a sanção estatal, como
sustentou o Órgão de acusação.
Assim sendo, rechaçadas as argumentações defensivas, e tendo o autor da Ação
Penal Militar logrado provar, de forma indubitável, a autoria do fato e a
culpabilidade do réu, e, ainda, não se observando a existência de qualquer causa
de exclusão de crime ou de culpabilidade que possa socorrê-lo, impõe-se a
condenação nos termos articulados na denúncia.
O acervo probatório reunido nos autos, como bem apontado pelo
Juízo a quo, não permite outra conclusão senão a de que o Acusado promoveu a
falsificação de papeleta de dispensa médica de serviço, empregando-a para ser
dispensado do expediente do dia 18/6/2021, o que só foi descoberto em 23/6/2021.
A autoria e a materialidade restaram sobejamente demonstradas. Nesse
sentido, tem-se que o Acusado confessou a contrafação do documento que ensejou
sua dispensa ilícita no dia 18/6/2021, bem assim, o Laudo Grafotécnico nº 25/2021
atestou tratar-se de falsificação servil, cuja gênese gráfica é compatível com o punho
escritor do Acusado (Processo nº 7000953-84.2021.7.01.0001, evento 2, doc. 6). Por
fim, o restante da prova oral colhida nos autos restou suficientemente harmônica
com os elementos probatórios citados.
Há, portanto, a perfeita subsunção da conduta do Acusado com o tipo
incriminador que descreve o delito de falsificação de documento, na modalidade,
pública:
Falsificação de documento
7000662-80.2022.7.00.0000
40001354321 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:53
:: 40001354321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf57...
9/11
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou
alterar documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
A Defesa, entretanto, requer a absolvição do Acusado, por entender,
em suma, que a falsificação promovida por seu assistido foi grosseira e, portanto,
imprestável ao fim ilícito a que se dirige, dado a sua incapacidade de ludibriar a
quem quer que seja. Isto é, a conduta do Acusado tratar-se-ia de crime impossível.
Veja-se:
Assim, resta comprovado o erro grosseiro. O uso de documento grosseiramente
falsificado configura crime impossível, por ser um meio absolutamente ineficaz
para iludir alguém, possuindo o documento erros de português, letra diferente e o
espaçamento do carimbo diverso do que usualmente fazia a testemunha Diego
Vieira, como foi relatado, é de fato um erro grosseiro.
Ocorre que a supracitada argumentação contraria a realidade dos autos,
uma vez que a contrafação não só detinha a capacidade abstrata de iludir o homem
médio como, de fato, fê-lo em concreto.
Importante ressaltar que os fatos trazidos no caderno processual
constituem hipótese de crime consumado, e não de delito tentado. Por essa razão, é
despicienda a discussão acerca da virtual capacidade de que o documento detinha
para, falseando a realidade, promover a alteração ilícita do substrato fático-jurídica
almejado pelo agente, um vez que é inconteste que tal objetivo foi alcançado.
Ora, o Acusado fruiu da falsa dispensa médica como se verdadeira
fosse. Assim, por óbvio, o documento apresentado por ele era hábil para iludir os
seus superiores.
Em outras palavras, não há como arguir a configuração de crime
impossível, quando os autos relatam um crime evidentemente possível, posto que
consumado.
Em se avançando, a Defesa requer a incidência do princípio da
insignificância:
É certo que para que haja a configuração do delito de uso de documento falso, é
necessário que o fato atente contra a Administração ou o Serviço Militar, o que não
ocorreu no caso.
O documento apresentado não detém potencial lesivo suficiente para lesar o bem
jurídico tutelado à medida que a falsificação pode ser facilmente detectada.
7000662-80.2022.7.00.0000
40001354321 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:53
:: 40001354321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf5...
10/11
Portanto, mesmo que se entendesse presente a tipicidade formal, ensina a doutrina
que esta não basta para que se verifique a tipicidade da conduta. Necessária se faz
a efetiva lesão ao ordenamento jurídico, qual seja, a chamada tipicidade material,
para que o fato seja relevante à luz do Direito Penal. Caso contrário, impõe-se seja
reconhecida a atipicidade da conduta, pela aplicação do princípio da
insignificância.
Ocorre que o prejuízo causado pela conduta do Acusado afigura-se
relevante, pois constata-se que, em razão do falso, ele desfalcou o quadro de
militares disponíveis em sua Organização Militar.
Outrossim, deve-se ter em mente que o crime de falso protege bem
jurídico especialmente caro, a fé pública da própria Administração Castrense, sendo
certo que a conduta do Acusado de falsificar documento com o fim de usufruir de
dispensa a que não faz jus é demasiadamente gravosa para que seja tida como
insignificante.
Eis o entendimento desta Corte, em caso semelhante:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
(DPU).
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ATESTADO MÉDICO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
TESES
DEFENSIVAS.
FALSIFICAÇÃO
GROSSEIRA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
INCIDÊNCIA
DE
EXCLUDENTE
DE
ILICITUDE.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Comete
o delito previsto no art. 311 do Código Penal Militar (CPM) o agente que, visando
ao afastamento do serviço por tempo superior ao que teria direito, adultera período
de dispensa consignado em Atestado expedido por médico de Organização Militar
(OM). 2. O atestado médico, emitido em unidade hospitalar castrense, é documento
formal e substancialmente público, na medida em que foi expedido por militar, no
exercício de suas funções, cujo conteúdo é de relevante interesse coletivo, pelo que
a sua adulteração caracteriza o crime de falsificação de documento. 3. A
contrafação apta a enganar qualquer homem médio e, inclusive, agentes da
Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua
autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de
crime impossível. 4. Nos delitos previstos nos arts. 311 e 315, ambos do CPM, tem-
se relevante a prova pericial que afasta a hipótese de o documento contrafeito não
perfazer falsificação grosseira. 5. Este Tribunal sedimentou o entendimento de
que tanto a conduta de falsificar quanto a de usar a contrafação afastam a
possibilidade da incidência do princípio da Insignificância 6. A alegação de que o
delito foi cometido em razão de a escala de serviço da OM estar assoberbada, a par
de não caracterizar excludente de ilicitude, demonstra a reprovabilidade da
conduta do réu, o qual visava ao esquivo de sua obrigação, em total desrespeito
para com os companheiros de farda. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime.
(STM. Apelação nº 7000065-19.2019.7.00.0000. Relator(a): MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Data de Julgamento: 10/09/2019. Data de Publicação: 30/09/2019.)
(Grifos nossos.)
7000662-80.2022.7.00.0000
40001354321 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2023, 23:53
:: 40001354321 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d8d65a99ed5eaf5...
11/11
Por fim, a Defesa assim se manifestou quanto ao prequestionamento da
matéria constitucional:
Prequestiona, desde já, para fins de acesso às instâncias superiores, todos as teses e
respectivos dispositivos constitucionais sustentadas na presente peça.
Contudo, esclarece-se que todos os argumentos trazidos pela Defesa
em suas contrarrazões, inclusive os de cunho constitucional, foram devidamente
debatidos e rebatidos pelo presente voto.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer a preliminar
defensiva de devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na primeira
instância e de desprover o apelo defensivo para manter, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001354321v2 e do código CRC fa1a6848.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 5/9/2023, às 18:43:2
7000662-80.2022.7.00.0000
40001354321 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR